Tribunal: TJSP
Processo: 2185687-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência, reconhecendo-se o crédito como quirografário. Agravo de instrumento do banco credor, pela extraconcursalidade, assim como, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação a pagamento de honorários advocatícios.

Cédula de crédito bancário garantida por duplicatas. Classificação do crédito. Cédula de crédito bancário

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência, reconhecendo-se o crédito como quirografário. Agravo de instrumento do banco credor, pela extraconcursalidade, assim como, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação a pagamento de honorários advocatícios.

Cédula de crédito bancário garantida por duplicatas. Classificação do crédito. Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre duplicatas mercantis. Desnecessária a identificação dos títulos que instrumentalizam os creditórios cedidos em garantia. Objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que a fiduciante irá adquirir, e não os documentos que apenas os instrumentalizam. O registro do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios é suficiente para a regular constituição da garantia. Reconhecimento da natureza extraconcursal do montante objeto da cessão fiduciária em garantia. Precedente da Câmara: AI 2185642-51.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI, onde declarado voto com alentado escorço doutrinário pelo 3o Juiz, Desembargador PEREIRA CALÇAS. Precedente do STJ: REsp 1.797.196, MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Deste último julgado: "A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário (...) cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato."

Consequentemente, enfim, proclama-se a natureza extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis, ainda não performados quando de sua constituição (no caso concreto, duplicatas de venda mercantil).

Honorários advocatícios. Cabimento da condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da recuperanda, diante da litigiosidade instaurada no incidente. Arbitramento que, em casos de impugnação e habilitação de crédito em recuperação, quando não está em jogo o próprio crédito, mas sim sua classificação, se faz por equidade (CPC, § 8o do art. 85). Precedentes da Câmara.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.